Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-45.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000183-45.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MICAELA FIGUEIREDO DA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA QUE DESCREVE, EM TESE, CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11,343/06). DENÚNCIA QUE SE FUNDA EM INDÍCIOS VÁLIDOS. PREMATURIDADE DA DECISÃO SINGULAR. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO, AINDA QUE MÍNIMO, A EMBASAR A NECESSIDADE DO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. I – Denúncia ofertada pelo art. 33, da Lei 11.343/2006. II – O Magistrado a quo rejeitou a Denúncia alegando ausência de justa causa para a ação penal afirmando que as provas produzidas em decorrência da busca estariam eivadas de ilegalidade. III – Necessidade de reforma do julgado. Diante da presença da quantidade de droga apreendida, e do depoimento dos Policiais, não há qualquer mácula ao procedimento em questão, podendo o feito prosseguir para melhor cognição durante a instrução criminal. IV – Presença de lastro probatório mínimo, suficiente para o recebimento de Denúncia. V – Parecer Ministerial pelo provimento do recurso. VI – Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a decisão recorrida com o recebimento da Denúncia e prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8000183-45.2023.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, Recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, Recorrida, MICAELA FIGUEIREDO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida com o recebimento da Denúncia e o prosseguimento do feito.